Tribunal: TJSP
Processo: 1008369-28.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Seguro veicular - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu.

Extensão dos danos no veículo – Necessidade de substituição completa do para-choque, dos dois faróis de milha, do farol direito e da grade do radiador – Enquadramento na cobertura de "casco" e não na mera cobertura de reparos no para-choque, que se limitam a

Ementa:

Apelação – Seguro veicular - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu.

Extensão dos danos no veículo – Necessidade de substituição completa do para-choque, dos dois faróis de milha, do farol direito e da grade do radiador – Enquadramento na cobertura de "casco" e não na mera cobertura de reparos no para-choque, que se limitam a pequenos danos, inclusive levando-se em consideração a disparidade nos valores das respetivas franquias – Inexistência de cláusula abusiva - Ausência de violação do dever de informação - Extensão dos danos causados com a colisão indica que a cobertura adequada não é aquela pretendida pelo autor, de meros reparos no para-choque, mas sim a cobertura de casco, cuja franquia possui valor significativamente maior, compatível, inclusive, com o valor do orçamento, sequer impugnado pelo apelado.

Recurso provido.